Tribunal: TJBA
Processo: 8008889-78.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008889-78.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LUIZ FLAVIO FALCAO SILVA

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL COLETIVA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DECISÃO QUE RECONHECEU O DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA E MAJOROU A MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por concessionária de serviço público contra decisão que, em sede de Ação Civil Coletiva, reconheceu o descumprimento de medida liminar que determinava o fornecimento emergencial e contínuo de água potável, por meio de caminhões-pipa, a uma comunidade rural em situação de vulnerabilidade. A decisão agravada majorou a multa cominatória (astreintes) em razão da constatação de que a concessionária, embora fornecesse o transporte, realizava a cobrança pelo volume de água entregue.

II. Questões em discussão

2. As questões centrais submetidas a este Tribunal consistem em verificar: a) a legalidade da cobrança pelo volume de água em contexto de cumprimento de ordem judicial para fornecimento emergencial a população hipossuficiente, examinando a prevalência do direito fundamental à água sobre o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão; b) a proporcionalidade e a razoabilidade da majoração da multa cominatória (astreintes) por descumprimento parcial da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. O acesso à água potável, como desdobramento do direito à vida, à saúde e do princípio da dignidade da pessoa humana, ostenta natureza de direito fundamental. Em situações emergenciais e diante de falha na prestação regular do serviço, a determinação judicial de fornecimento alternativo a uma comunidade vulnerável deve ser compreendida como medida de efetivação desse direito em seu núcleo essencial. A imposição de qualquer ônus financeiro, seja pelo transporte ou pelo volume do insumo, a uma população já definida como hipossuficiente, constitui barreira econômica que anula a eficácia da tutela jurisdicional, perpetuando o estado de privação. Nesse cenário, o interesse econômico-financeiro da concessionária deve ceder, temporariamente, à urgência da proteção à vida e à saúde.

4. A multa cominatória (astreintes) possui natureza coercitiva, e não indenizatória, servindo como instrumento para compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação judicial. Sua fixação e revisão devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se tanto a insuficiência, que a torne inócua, quanto a excessividade, que configure enriquecimento sem causa. Constatado o cumprimento apenas parcial da obrigação (disponibilização dos caminhões-pipa, mas com cobrança indevida), e considerando que o valor original da multa se mostrou insuficiente, justifica-se sua elevação. Contudo, o novo patamar deve ser ajustado para refletir a gravidade da conduta e a capacidade econômica da parte, mostrando-se mais adequado um valor intermediário, que seja suficiente para coagir ao cumprimento integral sem se tornar desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da multa diária, mantendo-se a obrigação de fornecimento integralmente gratuito do serviço.

Tese de julgamento
: "1. No âmbito de determinação judicial para fornecimento emergencial e temporário de água a população vulnerável, o direito fundamental ao acesso à água potável, corolário da dignidade da pessoa humana, prevalece sobre os interesses econômico-financeiros da concessionária, sendo indevida qualquer cobrança pelo serviço, incluindo o volume do insumo, sob pena de esvaziamento da eficácia da medida. 2. A multa cominatória (astreintes), por possuir finalidade coercitiva, deve ser fixada em valor suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, admitindo-se sua majoração em caso de recalcitrância, mas sempre em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 1º, III, e 6º; Código de Processo Civil, art. 537.

Jurisprudência relevante citada
:
(TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00015248920188080038, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 4ª Câmara Cível).

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8008889-78.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA e como agravada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

08